Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. VALOR RETIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE FALHAS NA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A procedência da ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel acarreta a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, o imóvel retorna ao patrimônio da construtora e os valores pagos pela compradora são restituídos, inexistindo proveito econômico correspondente ao valor global do contrato.
2. Havendo cumulação de pedido de rescisão com retenção de parte do valor pago pelo imóvel, o proveito econômico da Construtora consistirá no valor da retenção. Contudo, mantem-se o parâmetro com base no valor a ser restituído a consumidora a fim de evitar reformatio in pejus.
3. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade (CPC, art. 277).
4. O comparecimento espontâneo da devedora no cumprimento de sentença supre a intimação, mas não as falhas decorrentes de sua nulidade em decorrência de equívoco no endereço para o qual foi encaminhada.
5. Recurso conhecido e não provido.